Tribunal: TJDFT
Processo: 0704826-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0704826-61.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA EMBARGADO: MARIA JOSE LEAL SILVA DESPACHO Diante dos efeitos infringentes pretendidos nos embargos de declaração (id. 17912175) opostos pela agravante-credora, intime-se a agravada-devedora para, querendo, manifestar-se no prazo de cinco dias, art. 1.023, §2o, do CPC. Publique-se. Brasília - DF, 21 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora